Tribunal: STF
Processo: ARE 1160400
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – INSCRIÇÃO DEFINITIVA NOS QUADROS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) – EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS – PROCEDIMENTOS PENAIS DE QUE NÃO RESULTOU CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.